Tribunal: TJDFT
Processo: 0722577-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. MÉRITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
1. A juntada de novos documentos, com a finalidade de instruir o agravo de instrumento, encontra amparo nas disposições contidas no artigo 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, não configurando hipótese de supressão de instância, devendo apenas ser facultada a manifestação do agravado em contrarrazões.
2. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, é assegurada a gratuidade de justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
2.1. Nos termos da Súmula n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. A mera juntada de balanços financeiros com resultados negativos não configura circunstância apta a, por si só, impor o deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, quando houver nos autos outros elementos de prova que evidenciam a ocorrência de movimentações financeiras em montante que lhe assegura o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de suas atividades.
4. O recolhimento das custas iniciais relativas à reconvenção ofertada pela agravante configura comportamento contraditório em relação à declaração de hipossuficiência financeira que fundamenta o pedido de concessão da gratuidade de justiça.
5. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido.